Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-75.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas insuficientes. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, no regime semiaberto, e em R$ 300,00 de indenização por danos morais, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se a dinâmica do crime não permite esclarecer - a vítima não foi ouvida em juízo, as filhas dela não presenciaram os fatos e o réu afirmou que apenas se defendeu das agressões dela, vítima - e demonstrado que as agressões foram recíprocas, deixando as provas dúvidas se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou, de forma desproporcional para repeli-la, a providência é a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o. CPP, art. 386, VII.